Tribunal: TJBA
Processo: 0500083-14.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500083-14.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLAUDIO MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ARTS. 303, §1º E 306 DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ACOLHIDA NA ORIGEM. TESTE DE ETILÔMETRO REALIZADO MEDIANTE CONDUÇÃO COERCITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS PROVAS PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau absolveu o réu da imputação do art. 306 do CTB, nos termos do art. 386, VII, por insuficiência de provas lícitas da materialidade, e declarou extinta sua punibilidade, nos termos dos arts. 61 do CPP, 291, §1º, do CTB, 88 da Lei nº 9.099/95, e 107, IV, do CP, por renúncia ao direito de representação, no que concerne ao delito de lesões corporais leves culposas no trânsito. 2. Consta da denúncia que, no dia 16/12/2018, por volta das 22h15min, em uma rua situada defronte ao SENAI, Bairro Barreirinhas, Barreiras/BA, o denunciado, conduzindo o veículo Ford Corcel II, placa JLJ-9236, supostamente com capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool, teria atropelado a vítima Mylane Bastos Santos, que trafegava de bicicleta pelo acostamento, causando-lhe lesões corporais. Após o atropelamento, o acusado teria se evadido do local sem prestar socorro à vítima. II. Questão em discussão. 3. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação pleiteando: a) a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB); b) a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade pelo crime de lesão corporal culposa; e c) o reconhecimento da omissão de socorro como circunstância agravante. III. Razões de decidir. 4. Ab initio, cumpre examinar com maior profundidade o pleito ministerial que visa à reforma da sentença no tocante à absolvição do réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A sentença absolutória fundamentou-se na ilicitude da prova técnica (teste de etilômetro) e na insuficiência das demais provas para comprovar a materialidade do delito. Tal conclusão merece ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor. 5. É cediço que após o advento da Lei nº 11.705/2008, basta apenas o perigo abstrato para a incidência do tipo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo possível a aferição da dosagem alcóolica acima do limite previsto em lei pela sujeição ao etilômetro, nos termos do Decreto nº 6.488/08. Contudo, tal prova deve ser produzida em estrita observância às garantias constitucionais do acusado. Insta salientar, ainda que o Decreto 6488/2008 estabelece para fins criminais do art. 306 do CTB a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia, considerando como parâmetros a concentração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou teste em aparelho que meça tal concentração. Todavia, quando a prova é obtida mediante violação a princípios constitucionais, torna-se imprestável para fundamentar um decreto condenatório. 6. Extrai-se dos autos que o acusado foi abordado por policiais militares e, em seguida, conduzido à Polícia Rodoviária Federal para realização do teste de etilômetro, sem que lhe fosse garantido o direito de recusa. O privilégio contra a autoincriminação - nemo tenetur se detegere -, erigido em garantia fundamental pela Constituição importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o acusado do seu direito ao silêncio, quando os fatos noticiais poderem lhe imputar a prática de determinado delito. E, a falta da advertência - e da sua documentação formal -, faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado. Tal conduta extraída dos autos – abordagem sem garantir o direito de recusa - viola frontalmente o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, segundo o qual, como dito, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, em observância ao princípio constitucional da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). (RESE nº 0010276-29.2011.8.05.0022, rel. Desa. ARACY LIMA BORGES) 7. No que concerne às demais provas, notadamente os depoimentos dos policiais militares, são insuficientes para comprovar, além de dúvida razoável, a alteração da capacidade psicomotora do acusado. Os relatos testemunhais limitam-se a indicar sinais subjetivos como "odor etílico" e "fala embolada", sem demonstração objetiva da alteração significativa da capacidade psicomotora, requisito essencial para a configuração do tipo penal previsto no art. 306 do CTB. 8. Embora em outros julgados tenhamos considerado que as circunstâncias do delito merecem valoração negativa quando o acusado está sob efeito de bebida alcoólica, é imperioso reconhecer que, no caso em apreço, a prova técnica que demonstraria a materialidade do delito foi obtida por meio ilícito, não podendo ser utilizada para embasar uma condenação criminal Os depoimentos testemunhais, desacompanhados de outros elementos probatórios lícitos, não possuem força probante suficiente para embasar um decreto condenatório. 9. Rememore-se que nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Há indubitavelmente a necessidade do Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo, constitucionalmente presumido inocente, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova, impondo sanções sem o devido processo legal. 10. No caso concreto, a mera alegação de que o acusado teria admitido o consumo de bebida alcoólica, sem comprovação técnica válida do grau de concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar, não é suficiente para embasar um decreto condenatório. É bem verdade que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) que afere dosagem superior ao mínimo legal configura a materialidade do delito de embriaguez ao volante. Contudo, quando tal teste é realizado mediante constrangimento do acusado e violação de suas garantias constitucionais, resta comprometida a validade da prova. 11. É cediço que o sistema penal, baseado na presunção de não culpabilidade, exige prova plena e convincente para a condenação, ao contrário da absolvição, para a qual basta a dúvida, em consagração ao princípio do in dubio pro reo, estampado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 12. Lado outro, sobre a extinção da punibilidade pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito, o Juízo a quo a declarou com base na renúncia tácita ao direito de representação, considerando o comportamento da vítima, que só compareceu à audiência após insistência ministerial contundente. Não obstante as razões ministeriais, a sentença não merece reforma neste ponto. 13. A persecução penal depende do interesse da vítima em ver o autor do fato processado. A renúncia tácita ao direito de representação, por sua vez, configura-se quando a vítima pratica ato incompatível com a vontade de ver o autor do fato processado. A jurisprudência pátria reconhece que, em crimes de ação penal pública condicionada à representação, a ausência de cooperação processual da vítima pode ser interpretada como renúncia tácita, mormente quando não demonstra interesse no prosseguimento da ação penal. 14. Nos autos, extrai-se que a vítima somente compareceu à audiência após reiteradas tentativas do Ministério Público, inclusive com o requerimento de condução coercitiva. Ademais, não se vislumbra qualquer manifestação expressa da vítima no sentido de ter interesse no prosseguimento da ação penal, o que reforça a conclusão acerca da renúncia tácita ao direito de representação. 15. Destarte, o Magistrado sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a extinção da punibilidade do réu pelo delito de lesão corporal culposa no trânsito, com fundamento na renúncia tácita ao direito de representação, estando ausente a condição objetiva de procedibilidade da ação penal. 16. Por derradeiro, no que se refere ao pleito ministerial de reconhecimento da omissão de socorro como circunstância agravante, impende destacar que o Juízo a quo, acertadamente, reconheceu a absorção do crime previsto no art. 305 do CTB (fuga do local do acidente) pela figura das lesões corporais culposas majoradas pela circunstância do agente deixar de prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco pessoal (art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, III, do CTB). A conduta de deixar de prestar socorro à vítima já é contemplada como causa de aumento de pena específica para o crime de lesão corporal culposa no trânsito, não podendo ser considerada novamente como crime autônomo ou circunstância agravante, sob pena de incorrer em indevido bis in idem. 17. Portanto, correta a decisão que reconheceu a absorção do crime de omissão de socorro pela causa de aumento de pena específica prevista para o crime de lesão corporal culposa no trânsito. 18. Do exposto, considerando a ausência de concretude dos dados colacionados ao caderno processual, não se constatam elementos para justificar a condenação do Acusado, sendo a manutenção da sentença absolutória medida que se impõe. 20. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500083-14.2019.8.05.0022, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado CLAUDIO MACEDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça